Tribunal: TJDFT
Processo: 0702619-35.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702619-35.2020.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDOS: LETICIA TEIXEIRA CAVALCANTE RODRIGUES, ESPÓLIO DE RITA EUTÁLIA TEIXEIRA MARIANO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. DEPÓSITOS REALIZADOS EM CONTA DE TITULARIDADE DE SERVIDOR PÚBLICO FALECIDO, APÓS O SEU ÓBITO. SAQUE REALIZADO POR TERCEIROS. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA DAS HERDEIRAS. ILEGITIMIDADE DO ESPÓLIO. 1. Segundo recentemente julgado do STJ em caso semelhante, o espólio é parte ilegítima para figurar em ação na qual se persegue o ressarcimento de numerário disponibilizado em favor de servidor público falecido, após o seu óbito, e sacado por outrem, por gerar enriquecimento sem causa de quem não era titular da quantia. Veja-se que o saque indevido não pode ser imputado ao de cujus, e, consequentemente, o espólio não pode ser obrigado a restituir, já que este é obrigado a cumprir as dívidas do de cujus, enquanto esse esteve em vida, por força do art. 796 do CPC e dos arts.1o, 2a, 6o, 884 e 1.997, todos do CC (Resp. no 1.805.473/DF). 1.1. O espólio não responde pelo enriquecimento sem causa dos herdeiros quando a dívida não é atribuível à pessoa falecida e, por consectário, não pode ser considerado parte legítima na ação de ressarcimento de valores depositados em conta bancária de titularidade do de cujus, após o seu falecimento, e sacados por terceiros. 1.2. A restituição de quantia recebida indevidamente é um dever de quem se enriqueceu sem causa. 2. Apelação provida. O Distrito Federal alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos do Código de Processo Civil: a) artigos 489 e 1.022, apontando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 85, §§ 2o e 6o, sustentando que a fixação dos honorários advocatícios não observou as balizas legais. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489 e 1.022, ambos do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “As questões trazidas à discussão foram dirimidas pelo órgão julgador de forma suficientemente ampla, fundamentada e sem omissões ou contradições, portanto, inexiste a alegada violação aos artigos 489 e 1.022 do CPC/15.” (AgInt no AREsp 1850117/RJ, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 28/10/2021). Melhor sorte não socorre o apelo especial quanto ao mencionado artigo 85 do CPC, porque ultrapassar os fundamentos do acórdão, no sentido de que “na sentença, o espólio foi condenado ao pagamento de honorários advocatícios no montante de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação e que o acórdão ora recorrido inverteu os ônus sucumbenciais em desfavor do Distrito Federal” (ID 29091897 – g.n.), e acolher a tese recursal, demandaria o reexame de provas, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. Nesse sentido: “quanto à distribuição dos ônus sucumbenciais, a jurisprudência do STJ entende que a aferição do quantitativo em que autor e réu saíram vencidos na demanda, bem como da existência de sucumbência mínima ou recíproca, mostra-se inviável em Recurso Especial, tendo em vista a circunstância obstativa decorrente do disposto na Súmula 7/STJ.” (EDcl no AgInt no AREsp 1470943/SP, Rel. Ministro MANOEL ERHARDT (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF5), DJe 18/11/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009